Tribunal: TJSP
Processo: 1014736-02.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Débito impugnado pela autora que teve sua origem demonstrada pelo réu. Dívida existente. Negativação regular. Inexistência de ato ilícito praticado pelo réu. Danos morais não configurados. Preexistência de inscrição. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência mantida. Majoração

Ementa:

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Débito impugnado pela autora que teve sua origem demonstrada pelo réu. Dívida existente. Negativação regular. Inexistência de ato ilícito praticado pelo réu. Danos morais não configurados. Preexistência de inscrição. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.